Tribunal: TJSP
Processo: 0016301-10.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Alegação defensiva de que o prazo prescricional deve ser de 180 dias, previsto na Lei n.o 8.112/90 – Impossibilidade – Regramento aplicável que é o do Código Penal – Prazo mínimo (03 anos) não verificado – Inocorrência da prescrição – Mérito – Fração de perda dos dias remidos fundamentada na gravidade da falta – Pleito de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Alegação defensiva de que o prazo prescricional deve ser de 180 dias, previsto na Lei n.o 8.112/90 – Impossibilidade – Regramento aplicável que é o do Código Penal – Prazo mínimo (03 anos) não verificado – Inocorrência da prescrição – Mérito – Fração de perda dos dias remidos fundamentada na gravidade da falta – Pleito de reconhecimento de boa conduta carcerária, sob o argumento de que a falta estaria reabilitada – Inviabilidade – Ausência de notícias de que o rogo tenha sido formulado perante o juízo 'a quo' – Supressão de instância que deve ser evitada – Decisão incensurável – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016301-10.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante RAFAEL
RODRIGUES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016301-10.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 2/8
Agravo em Execução Penal no 0016301-10.2019.8.26.0502
Comarca: Campinas/DEECRIM UR4
Agravante: Rafael Rodrigues de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Roberta Cristina Morão
Voto no 32546
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Preliminar Alegação defensiva de que o prazo prescricional deve
ser de 180 dias, previsto na Lei n.o 8.112/90 Impossibilidade
Regramento aplicável que é o do Código Penal Prazo mínimo
(03 anos) não verificado Inocorrência da prescrição Mérito
Fração de perda dos dias remidos fundamentada na gravidade da
falta Pleito de reconhecimento de boa conduta carcerária, sob o
argumento de que a falta estaria reabilitada Inviabilidade
Ausência de notícias de que o rogo tenha sido formulado perante
o juízo 'a quo' Supressão de instância que deve ser evitada
Decisão
incensurável

Preliminar
rejeitada
e
recurso
desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Rafael Rodrigues de Souza, contra decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave,
bem como determinou sua regressão a regime fechado, se em
regime mais brando, e a perda de 1/6 dos dias remidos
anteriormente à falta (fls. 10/11).
Pleiteia
o
agravante
o
reconhecimento
da
prescrição, ao argumento de que o prazo a ser aplicado deve
ser de 180 dias, nos termos da Lei no 8.112/90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016301-10.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 3/8
Subsidiariamente, persegue a mitigação da perda dos dias
remidos, pleiteando, por fim, que seja considerado portador
de boa conduta carcerária, porquanto, passados mais de 12
meses da falta, já está reabilitado (fls. 02/08).
Contrariado o recurso (fls. 47/49), a decisão foi
mantida (fls. 50), tendo o ilustre Promotor de Justiça
Designado,
Ilo
W.
Marinho
G.
Júnior,
opinado
pelo
desprovimento do reclamo (fls. 55/61).
É o relatório.
De início, embora tratada como teses meritórias, a
rigor, cuida-se de tema prejudicial, de maneira que, primando
pela melhor técnica jurídica, a aventada ocorrência da
prescrição será apreciada como preliminar.
Sem razão a defesa, contudo.
A Lei de Execução Penal não traz qualquer
disciplina acerca da prescrição das faltas disciplinares. Diante
disso, a solução que se afigura razoável é a aplicação, por
analogia, do regramento positivado no Código Penal.
É que a prática de falta disciplinar e seus
desdobramentos se aproximam muito mais do direito penal do
que do direito administrativo, de onde se conclui que devem
incidir as normas previstas no Código Penal, e não as regras
estabelecidas para servidores públicos no caso de infração
administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016301-10.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 4/8
Assim, à míngua de previsão legal específica,
incide o menor prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do
Código Penal, a saber, 03 anos para os fatos perpetrados na
vigência da Lei no 12.234/2010, que instituiu o aludido prazo,
como no caso dos autos, ou 02 anos, para os fatos anteriores
à referida Lei, em razão de esta constituir novatio legis in
pejus.
Não por outra razão, reiteradas as decisões do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:
STJ: “Aplica-se às faltas disciplinares previstas na Lei
de Execuções Penais, por ausência de expressa
previsão legal, o menor prazo prescricional previsto no
artigo 109, do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos, de
acordo com a redação dada pela Lei no 12.234/10” (HC
n.o 281.835/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5.a
Turma, DJe 11.02.2014).
STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
está consolidada no sentido de que, ante a lacuna da
lei, o prazo de prescrição para apuração de falta
disciplinar grave, durante a execução, é regulado pelo
disposto no inciso VI do art. 109 do Código Penal. No
caso dos autos, 3 anos, tendo em vista que a falta
grave foi cometida na vigência da Lei n. 12.234/2010.
Prescrição não operada. 3. Habeas corpus não
conhecido”
(HC
n.o
265.149/MG,
Rel.
Ministro
Sebastião Reis Júnior, 6.a Turma, DJe 29.04.2013).
STF: “Diante da ausência de norma específica quanto à
prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por
analogia, o Código Penal. II - Abandonar o cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016301-10.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 5/8
do regime imposto configura infração permanente,
aplicando-se as regras do art. 111, III, do Código Penal.
III - Ordem denegada” (HC n.o 92000, Rel. Ministro
Ricardo Lewandowski, 1.a Turma, DJe 30.11.2007).
In
casu,
os
fatos
foram
perpetrados
em
30.05.2017 (fls. 13), de maneira que não se vislumbra o
decurso do lapso de 03 anos até a prolação do decisum ora
atacado, que se deu em 10.10.2019 (fls. 10/11).
No mérito, melhor sorte não assiste ao agravante.
Verte dos autos que, durante procedimento de
blitz, foram encontras junto aos pertences do sentenciado 19
porções de cocaína.
Autoria e materialidade incontestes, tanto que
sequer atacadas pela defesa.
E nem poderia ser diferente, haja vista o robusto
arcabouço probatório apontando para a prática da falta grave
pelo acusado, em especial a fotografia das drogas (fls. 20), as
declarações do recorrente (fls. 28) e os testemunhos dos
agentes de segurança penitenciária (fls. 26 e 27).
Ora, nesse cenário, evidente que a posse de
drogas, ainda que para uso pessoal, constitui falta grave, na
medida em que constitui crime doloso (art. 52 da Lei no
7.210/84).
Bem reconhecida, portanto, a falta disciplinar,
motivo pelo qual se descabe falar em absolvição ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016301-10.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 6/8
desclassificação.
Vai-se ao cerne.
Não merece sucesso o reclamo no que toca à
insatisfação da fração adotada pela perda dos dias remidos,
valendo salientar que a decisão de origem se pautou na
gravidade da falta, que revelou a inadequação do comportamento.
Não há que se confundir, pois, concisão com
ausência de fundamentação.
Nessa esteira:
“Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o tempo
máximo que S. Exa., quando da apuração da prática de
falta disciplinar de natureza grave, pode declarar
perdido pelo sentenciado, o que teria sido realizado em
razão da natureza e das consequências do fato
praticado pelo reeducando. O eventual trato superficial
dispensado na origem a este ou àquele item, se o caso,
poderia ser contornado pelo emprego dos embargos
declaratórios. Não se há confundir concisão com
ausência
de
fundamentação.
A
hipótese
é
de
objetividade e não de lacuna” (Agravo em execução n.o
0014894-93.2014.8.26.0000, Rel. Roberto Solimene, j.
em 08.05.2014).
Ora, inegável que a periculosidade da conduta
daquele que porta drogas no interior de estabelecimento
prisional é acentuada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016301-10.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 7/8
Isso porque, se outras condutas tidas como faltas
graves e que não extrapolam a seara administrativa permitem
a perda de parcela dos dias remidos, com mais razão a prática
de fato que excede a mera infração administrativa, configurando-se como crime, cuja prática, dada sua
gravidade, foi eleita pelo legislador como delituosa, suscetível
de sanção penal, reclama pela perda dos dias remidos no
máximo legal.
Deveras, a posse de entorpecente dentro de um
estabelecimento
prisional
reveste-se
de
elevada
periculosidade, pois o ingresso da substância naquele
ambiente certamente envolveu corrupção de agentes públicos
ou envolvimento de familiares durante as visitas, ou qualquer
outro meio censurável, necessariamente criminoso.
Sendo
assim,
o
sentenciado
foi
deveras
beneficiado com a fração de perda dos dias remidos adotada
na origem, o que somente se preserva em razão do
conformismo ministerial.
Noutro giro, impossível acolher o pedido de
reconhecimento de boa conduta carcerária em favor do
agravante, posto que a infração em tela estaria reabilitada,
nos termos do art. 85, II, do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais de São Paulo.
Isso, por uma razão deveras singela:
Não há notícias de que o pedido em questão tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016301-10.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 8/8
sido formulado perante o juízo de origem, de maneira que sua
apreciação por esta corte caracterizaria indesejável supressão
de instância.
Por fim, não se determinou a interrupção do lapso
para benefícios, de maneira que irreparável a decisão ora
objurgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator